Tribunal: TCU
Processo: 026.321/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão de negou provimento a recurso de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas da embargante, condenando-a em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Ângela Maria Gonçalves, ex-dirigente do Instituto de Tecnologia Socioambiental do Baixo Sul da Bahia (Instituto Terraguá), contra o Acórdão 4675/2024-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13741/2023-TCU-Primeira Câmara , que, por seu turno, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa no âmbito de tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor do Instituto Terraguá e de seus ex-dirigentes, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Contrato de Repasse 0283060-91, que teve por objeto a promoção do desenvolvimento sustentável de agricultores. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18, 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistentes os itens 9.4 e 9.5 do Acórdão 13741/2023-TCU-Primeira Câmara exclusivamente em relação a Ângela Maria Gonçalves; 9.3. julgar as contas de Ângela Maria Gonçalves regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.4. comunicar esta deliberação à embargante, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia.